Tribunal: STF
Processo: ARE 1174889
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-24
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão (sobre a petição 16.455/2020 – eDOC 79): Trata-se de pedido de sobrestamento do feito por 30 dias a fim de se possibilitar a apresentação de carta fiança para a obtenção de parcelamento do débito tributário objeto da persecução penal tão logo restabelecido o atendimento presencial nos órgãos públicos encarregados desse mister.
    É o relatório. Decido.
    Consoante dispõe o art. 68 da Lei 11.941/2009, a suspensão da pretensão punitiva estatal pressupõe o parcelamento do débito tributário correspondente. 
    Não tendo o recorrente demonstrado a efetiva obtenção do parcelamento, inexiste razão jurídica para a sustação do regular andamento do feito.
    Ante o exposto, nego seguimento ao pedido, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 24 de março de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente